Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o levantamento de valores decorrentes do cumprimento individual de sentença coletiva está condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória.
2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória, isoladamente, não suspende automaticamente o cumprimento de sentença de mérito, ressalvada a eventual ordem de suspensão deferida nos autos da demanda rescisória.
3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical, não impede pretendido cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e provido.